Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-05.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na sistemática processual penal, a apuração do ato infracional se desenvolve em juízo, desde que a representação, acompanhada de elementos que permitam a narrativa breve dos fatos e a classificação do ato infracional, empreste um mínimo de sustentação à peça inicial, consoante interpretação do art. 182, §§1o e 2o, do ECA.
2. Verificada a presença de justa causa necessária para a instauração do procedimento de apuração da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, deve ser recebida a representação oferecida pelo MP.
3. Apelação criminal conhecida e provida.